Tribunal: TJPA
Processo: 0023761-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023761-15.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0023761-15.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - SP214918-A, FABRICIO GOMES CRISTINO - PA19809-A

APELADO: SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR, EDUARDO BOULHOSA NASSAR

Advogados do(a) APELADO: ANA BEATRIZ MONTEIRO DE ALMEIDA - PA31186-A, SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por GAFISA SPE-53 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ID 13668168) e EDUARDO BOULHOSA NASSAR e SHIRLEY CAVALCANTE NASSAR.

Em resumo, parte ré/embargante alega, em petição de ID 13668168, contradição no tocante aos lucros cessantes deferidos à parte autora e quanto aos danos morais fixados na decisão.

Em seguida, a parte autora/embargante alega, em petição de ID 13680040, que, no julgamento realizado na 7ª Sessão Ordinária da 2 ª Turma de Direito Privado ocorrida em 21/03/2023, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré e que o Acórdão publicado indica o parcial provimento do recurso, incorrendo, dessa forma, em evidente contradição. Assim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja mantido o resultado proferido no julgamento indicado negando provimento ao recurso de apelação interposto.

Intimada, a parte ré/embargada apresentou contrarrazões na petição de ID 13837642 aduzindo, em resumo, que não houve contradição ou erro material no julgamento e que a autora/embargante pretende rediscutir a matéria de mérito.

Em petição de ID 13863901, os autores/embargados apresentaram contrarrazões. Em síntese, arguiu que são devidos os lucros cessantes em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, bem como a indenização por danos morais.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ/APELANTE

De início, passo à análise dos embargos de declaração interpostos pela parte ré/embargante.

O inconformismo da parte ré/embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte recorrente, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas no Acórdão combatido, não cabendo a arguição de obscuridade/contradição em relação aos pontos discutidos.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos pela parte ré,
face à ausência de obscuridade ou contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELADA

No tocante à argumentação apresentada pela parte autora/apelada, entendo que não merece acolhimento.

Em que pese a divergência apresentada pela parte embargante, compreendo que o não provimento do recurso discutido no julgamento do dia 21/03/2023 se deu somente em relação ao montante referente aos lucros cessantes, no qual restou estabelecido que seria fixado sobre o valor do imóvel e não do valor efetivamente pago pela parte autora.

Em relação à data do termo final referente à entrega do imóvel, esta restou estabelecida em julho de 2012 e não em dezembro de 2013, como fixado pelo juízo
a quo
. Quanto a este fato não houve impugnação das partes e tampouco qualquer mudança pelos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado.

A discussão girou em torno do montante relativo aos lucros cessantes e, em razão da submissão deste Relator ao entendimento pacificado da presente 2ª Turma de Direito Privado, houve alteração no tocante ao valor devido pelas rés no que tange aos lucros cessantes. Em razão dessa alteração, foi proferido resultado pelo improvimento do Recurso de Apelação.

C
ontudo, conforme se constata, houve apenas equívoco no resultado do julgamento, pois o correto entendimento é pelo provimento parcial da apelação, alterando somente a data indicada pelo juízo singular como termo final da entrega do empreendimento.

Ante o exposto, não vislumbrando a contradição apontada,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos pela parte autora
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024